Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019939-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA
AGRAVADO: A. J. A. M.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação de alimentos ajuizada por A. J. A. M. concedeu alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como 50% das despesas extraordinárias da agravada.
Sustenta, em síntese, o agravante que “a agravada alegou na inicial que o agravante possuía emprego fixo na empresa A. R. PRODUCAO DE EVENTOS, exercendo função de organizador de eventos, auferindo renda mensal de R$1.171,81 (mil, cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos). Todavia, consoante documento juntado na contestação, o agravante encontra-se desempregado, tendo sido demitido da empresa A. R. PRODUCAO DE EVENTOS. Outrossim, após ser demitido e, até conseguir novo emprego, o agravante passou a prestar serviços no ramo de eventos, como ajudante para montagem de cenários de festas. Porém, em razão da pandemia e a consequente suspensão dos eventos, o agravante não conseguiu mais trabalho sequer como autônomo, sobrevivendo apenas do auxílio emergencial. Registre-se que o agravante sempre cooperou com a manutenção de sua filha, todavia, com o advento da pandemia no Brasil, o setor no qual presta serviço (eventos) foi e continua sendo um dos mais afetados, lhe causando imensurável prejuízo financeiro. Assim, a decisão guerreada não levou em consideração a real possibilidade financeira do agravante no momento de fixar os alimentos provisórios.”
Requer, ao final, a reforma da decisão, “reduzindo o valor arbitrado a título de alimentos provisórios para 20% do salário mínimo vigente, o que atualmente perfaz a importância de R$ 209,00.”
É o relatório. DECIDO.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pois bem. No caso dos autos os pressupostos autorizadores para concessão da medida se encontram materializados nos autos, não se mostrando, a priori, escorreita a decisão singular, uma vez que, a princípio, os documentos colacionados comprovam a veracidade do alegado pelo agravante, que não vão ao encontro das informações da agravada em sua inicial.
De fato, como salientado pelo agravante, os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los. No caso dos autos, ao menos nessa fase processual, pode se denotar que o agravante não possui emprego fixo, de modo que devem os valores fixados serem minorados.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GREVE NO JUDICIÁRIO - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE NÃO FORAM DISPENSADOS - PROTOCOLO NO PRAZO LEGAL - JUNTADA POSTERIOR A ANÁLISE DO MÉRITO POR LAPSO DA SECRETARIA - ERRO DE FATO - RECONHECIMENTO - EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - FIXAÇÃO PROVISÓRIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Se após o julgamento de mérito os autos retornam a conclusão e neles se vislumbra que os documentos obrigatórios foram acostados após o pedido de dia para julgamento, é de se conferir o efeito modificativo ao julgado, com vistas a permitir o normal processamento do agravo interposto, com a análise do seu mérito. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los. A fixação provisória nada mais é do que a antecipação daquilo que poderá ou não se tornar definitivo. Necessidade de redução que se justifica, mas não nos moldes propostos pelo agravante, e sim na perfeita equidade vislumbrada pelo parecer ministerial.” (ED 27719/2010, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/05/2010, Publicado no DJE 18/05/2010 - destaquei)
Assim, não se justifica, por ora, portanto, o valor fixado a título de alimentos, uma vez que o pagamento do valor fixado pelo magistrado de 1o grau comprometerá a própria subsistência do agravante, não podendo ser aqui desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de que os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.
Logo, presentes os requisitos para concessão da decisão almejada, imperioso o seu deferimento.
Ante o exposto, DEFIRO, O EFEITO SUSPENSIVO almejado para fixar, à título de alimentos provisórios, a quantia equivalente a 20% do salário mínimo vigente.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora